Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735136-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMAIS TELECOMUNICAÇÕES CELULAR E INTERNET DF LTDA., XIMENES E VALADARES LTDA - ME, VIANET TELECOMUNICAÇÕES CELULAR E INTERNET LTDA - EPP RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO DA PARTE POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTE NÃO CADASTRADO COMO PARCEIRO ELETRÔNICO. 1. A contagem do prazo recursal deve considerar a intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. A publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento somente será dispensável para o ente cadastrado como parceiro eletrônico, o que não é o caso da autora, ora agravante. 3. Acarretaria indevida violação ao princípio da paridade entre as partes previsto no art. 7o do CPC a concessão de prazo maior em favor da parte autora para a interposição de recurso de apelação. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4o, § 2o, 5o, caput e § 1o, ambos da Lei 11.419/2006; 7o e 270, caput, estes do Código de Processo Civil, defendendo que a intimação via portal eletrônico deve prevalecer sobre a intimação por publicação no DJe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010